Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELEÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial são corroboradas pelas imagens que atestam as agressões físicas e a confissão judicial do apelante que comprovam a ofensa à integridade corporal.

2. A aplicação analógica do instituto da delação premiada diante da confissão espontânea encontra óbice no ordenamento jurídico que define expressamente a confissão espontânea como circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

3. Mantém-se a pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

4. Recurso conhecido e não provido.